Tribunal: TJDFT
Processo: 0703362-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703362-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL RÉU: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ajuizada por ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, por meio da qual sustenta a inconstitucionalidade do artigo 39, da Resolução no 13 N/2018, de 15 de agosto de 2018, que dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho de Gestão do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal – COPEP/DF – PRÓ/DF II. O artigo indigitado guarda o seguinte teor: Art. 39 Após o encaminhamento do Processo para a Assessoria de Órgãos Colegiados - AOC fica vedada a concessão de vistas ao empresário ou seu representante legal até a deliberação das Câmaras ou do COPEP. Parágrafo Único. O empresário ou representante legal poderá solicitar cópia do processo, porém, não poderá ter acesso ao parecer da Área Técnica confeccionado para embasamento da deliberação das Câmaras e do COPEP. Alega a autora que o dispositivo viola o direito de o advogado examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, direito este agasalhado no artigo 7o, XIII, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/94), verbis: Art. 7o São direitos do advogado: XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital; A parte autora menciona, ainda, que o artigo 107, I, do Código de Processo Civil, garante ao advogado o direito de examinar, em cartório de fórum e secretaria de tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independentemente da fase de tramitação, assegurados a obtenção de cópias e o registro de anotações, salvo na hipótese de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado constituído terá acesso aos autos. Outrossim, há indicação de violação ao artigo 19, da Lei Orgânica do Distrito Federal, uma vez que a restrição imposta no dispositivo atacado acaba por vulnerar os princípios da legalidade, publicidade e transparência. Ao fim, a autora requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos do dispositivo supracitado. No mérito, requer a declaração, em tese e com efeito erga omnes, da inconstitucionalidade do artigo em destaque. Concedi, por meio do despacho ID 14298850, prazo de 5 dias para que o autor se manifestasse sobre eventual inadequação da via eleita. A manifestação foi apresentada no ID 14676363. Relatados, decido. Consoante disciplina o artigo 4o, da Lei 9.868/1999, a petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator. No caso vertente, a tese central ventilada na causa de pedir declinada na inicial busca o exercício, pelo Conselho Especial desta Corte, do controle de legalidade de dispositivo contido na Resolução no 13 N/2018, hipótese não autorizada pelo artigo 13, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o qual esclarece, na alínea “k”, que o controle de constitucionalidade autorizado é aquele que tem como parâmetro direto de referência a Lei Orgânica local. Malgrado a argumentação externada pela autora aponte para o descompasso entre referido dispositivo e o artigo 19, da Lei Orgânica do Distrito Federal - por suposta violação aos princípios da legalidade, publicidade e transparência - todos absorvidos da matriz normativa prevista no artigo 37, da Constituição Federal; o que se busca, na essência, é o controle de legalidade do ato administrativo normativo, que é servil e secundário a leis, não retirando seu fundamento de validade diretamente da Lei Orgânica do Distrito Federal. Tal conclusão é alcançada pela análise da própria construção argumentativa franqueada pela autora em sua inicial, ao assim se manifestar (ID 14180685 – Pág. 5): Ou seja, a resolução normativa expedida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal possui duas ilegalidades: a) proibir o acesso (vista ou cópia) aos autos à parte ou ao advogado até a deliberação feita pelas Câmaras; b) proibir o acesso ao parecer da área técnica. E tais ilegalidades, por certo, violam os princípios da Legalidade, Publicidade, Transparência, assimilados da Constituição Federal pela Lei Orgânica do Distrito Federal no artigo 19: (g.n.) É verdade que a autora defende que a norma supracitada, em última instância, ofende princípios e regras constantes da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal; todavia, ainda que a tese prevalecesse, a violação seria apenas de caráter reflexo e oblíquo, dado o inicial e alegado conflito de legalidade gerado entre o ato e as normas que lhe dão lastro jurídico. Por mais que a jurisprudência do Pretório Excelso tenha evoluído para admitir a fiscalização de leis e atos normativos de caráter concreto – ou seja, independentemente de o ato guardar caráter geral ou específico – não está afastada a necessidade de se demonstrar que o normativo tem a aptidão de inovar, de modo autônomo, na ordem jurídica. Eis o entendimento que aflui da jurisprudência do Pretório Excelso, a saber: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DECRETO – CARÁTER REGULAMENTADOR – INADEQUAÇÃO. O controle normativo abstrato pressupõe o descompasso entre norma legal e o texto da Constituição Federal, revelando-se inadequado no caso de ato regulamentador, sob pena de ter-se o exame, em sede concentrada, de conflito de legalidade considerado o parâmetro envolvido. (ADI 5593 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 06/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019) EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 4o DO ART. 6o-A DO DECRETO N. 4.376/2002: NORMA DE CARÁTER SECUNDÁRIO QUE SE PRESTA A REGULAMENTAR O DISPOSTO NA LEI N. 9.883/1999. 1. Os atos regulamentares, cujo conteúdo ultrapasse o que na lei regulamentada se contém, podem estar eivados de ilegalidade. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ADI 4176 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012) Ementa: CONSTITUCIONAL. NATUREZA SECUNDÁRIA DE ATO NORMATIVO REGULAMENTAR. RESOLUÇÃO DO CONAMA. INADEQUAÇÃO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se admite a propositura de ação direta de inconstitucionalidade para impugnar Resolução do CONAMA, ato normativo regulamentar e não autônomo, de natureza secundária. O parâmetro de análise dessa espécie de ato é a lei regulamentada e não a Constituição. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (ADI 3074 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 12-06-2014 PUBLIC 13-06-2014) Colhe-se, no seio desta Corte de Justiça, julgado que trilha igual entendimento, in verbis: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO 36.389, DE 05 DE MARÇO DE 2015 QUE REVOGOU O DECRETO 35.850/2014 E PROMOVEU A REPRISTINAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 1o, DOS INCISOS II, IX E X DO ART. 2o, DO ART. 9o, E DO ART. 12, DO DECRETO 24.449/2004, QUE DISPÕE SOBRE O USO E OCUPAÇÃO DO LAGO PARANOÁ, DE SUA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ENTORNO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não admite a instauração do procedimento jurisdicional de fiscalização in abstracto de constitucionalidade quando o ato normativo objeto da impugnação traduz medida fundamentalmente administrativa, questionada em face de legislação infraconstitucional. O conflito hierárquico-normativo com a LODF, se houver, para ser reconhecido, deverá resultar de vícios a serem identificados no próprio ato legislativo e não originariamente no ato regulamentar. Demonstrado que a pretexto de buscar a instauração do procedimento de controle de constitucionalidade do citado Decreto Distrital, a insurgência diz respeito a sua legalidade em face da disciplina de matéria contida no Código Florestal brasileiro, a pretensão se mostra incompatível com a via da ação direta de inconstitucionalidade. Ação Direta de Inconstitucionalidade não admitida por inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, IV, do Novo Código de Processo Civil. (Acórdão 954872, 20150020139215ADI, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/7/2016, publicado no DJE: 20/7/2016. Pág.: 14/16) A análise específica do ato infralegal impugnado, porém, indica ausência de inovação na ordem jurídica, pois a finalidade da disciplina externada no artigo 39 não é outra senão a de esmiuçar o procedimento de acesso de advogados e representantes das empresas a processo administrativo em trâmite, seja por simples vista dos autos, seja por retirada de cópia dos documentos anexados. Em nível hierárquico imediatamente superior, o que se observa é que a Resolução no 13 N/2018, da COPEP, que apenas dispõe sobre matéria interna corporis do Conselho de Gestão do PRO/DF II, tem como diretrizes aquelas já previstas na Lei Distrital no 3.196/2003, na Lei no 3.266/2003, na Lei no 4.269/2008 e no Decreto no 36.494/2015, que consubstanciam fundamentos para sua edição. No que toca, em específico, à regulação já sacramentada para os processos administrativos em trâmite no âmbito da Administração Pública, a edição de novos atos normativos infralegais deve obediência a todo um plexo de normas de direito administrativo, como, por exemplo, a Lei Distrital no 6.037/2017, a qual determina que se aplique aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal as disposições da Lei Federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, com a redação conferida pela Lei Federal no 12.008, de 29 de julho de 2009, se compatíveis. Poder-se-ia, ainda, defender a incidência do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/94) e de, forma analógica, do Código de Processo Civil, como alegado pelo próprio autor em sua petição inicial. Deveras, a doutrina aponta que o Código de Processo Civil configura norma geral de processo, podendo incidir em processos administrativos, em atenção ao seu artigo 15. Veja-se: Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Todavia, esta análise, evidentemente, é de legalidade e, por conseguinte, não atrai a via excepcional do controle abstrato de constitucionalidade. O que se verifica, prima facie, é a hierarquia meramente regulamentar do ato e o caráter mediato ou reflexo de uma possível inconstitucionalidade que lhe marca, dando espaço, apenas, para a discussão quanto à sua ilegalidade pelas vias ordinárias. Logo, como o ato impugnado não revela densidade normativa suficiente a credenciá-lo à fiscalização do controle de constitucionalidade, antes tirando seu fundamento de validade de leis distritais e não da Lei Orgânica do Distrito Federal, tem-se que a via escolhida é inadequada. Ante o exposto, INADMITO a presente ação direta de inconstitucionalidade, por inadequação da via eleita, à luz do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e do artigo 4o, da Lei no 9.868/1999. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos, nos termos da norma vigente neste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator